Tribunal: TJSP
Processo: 2093330-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cessão de 80% dos direitos creditórios, com reserva de 20% para pagamento de honorários contratuais. Prioridade nos termos do art. 100, §§ 2o, 3o e 13 da Constituição Federal. Decisão reformada para excluir da devolução ao DEPRE o percentual que não foi objeto da cessão. Recurso provido.